Tribunal: TJMT
Processo: 1014211-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014211-12.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 21338-17.2006.811.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: PAULO CESAR PEREIRA LOPES, CENTRO OESTE MERCANTIL MUNDO LTDA, CARLOS ALEXANDRE DE MEIRELES
Vistos etc.
Distribuído o feito por sorteio ao Dr. Alexandre Elias Filho, o Departamento Judiciário Auxiliar, em razão de possível prevenção desta Relatora com o RAC 23047/2014, redistribuiu o feito nos termos da Consulta 96993-98.2018.811.0000.
Encaminhados os autos equivocadamente à Procuradoria Geral de Justiça, o Dr. Edmilson da Costa Pereira consignou a existência de pedido liminar pendente de apreciação, pugnando por nova vista dos autos para emissão de parecer após a regularização processual.
Prefacialmente, o Agravante requer apenas a requisição de informações ao Juízo singular, oportunizando-o a retratação da decisão, e o processamento do recurso para afinal ser provido pela Turma Julgadora.
Vieram-me os autos conclusos.
Decido.
Da leitura da inicial, verifica-se que não há pedido liminar, apesar do Agravante ter mencionado na capa do recurso que havia pedido de atribuição de efeito ativo, nas razões recursais nada falou sobre a necessidade da tutela antecipada recursal, nem tão pouco ao final fez pedido expresso.
Assim, não há pedido de efeito suspensivo ou ativo a ser apreciado.
Indefiro o pedido de informação ao julgador singular, uma vez que, na sistemática do Código de Processo Civil atual, a requisição de informações ao magistrado a quo é dispensada, podendo o Agravante requerer a juntada de cópia da petição do recurso de agravo de instrumento aos autos de origem, à luz do disposto no art. 1018, caput, do CPC.
Determino a intimação dos Agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal (art. 1019, inciso II, do CPC).
Após, dê-se vistas à Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da interposição da ação.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora